Tribunal: TJSP
Processo: 2056362-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. 1. Pretensão recursal. Insurgência contra decisão que arbitrou nova multa por descumprimento, considerando a inércia do Banco agravante em cumprir obrigação contida em sentença proferida em 26/07/2021, envolvendo a emissão de boletos para pagamento de consórcio imobiliário, ou informação sobre quitação do contrato. 2. Multa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. 1. Pretensão recursal. Insurgência contra decisão que arbitrou nova multa por descumprimento, considerando a inércia do Banco agravante em cumprir obrigação contida em sentença proferida em 26/07/2021, envolvendo a emissão de boletos para pagamento de consórcio imobiliário, ou informação sobre quitação do contrato. 2. Multa cominatória. Necessidade. Aplicação do art. 537 do CPC/15, garantindo eficácia das decisões judiciais. Limite estabelecido em R$ 5.000,00 diários, máximo de R$ 100.000,00, alinhado aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso. 3. Desídia do Banco. Configuração. Análise processual revela inércia contumaz do Banco Agravante, desconsiderando intimações e sucessivos prazos concedidos pelo Juízo "a quo", evidenciando desrespeito ao mandamento judicial. 4. Renitência e prejuízo ao agravado. Caracterização. Continuidade do inadimplemento da obrigação, comprovada pela penhora online do valor relativo à primeira multa fixada. Impacto negativo na esfera patrimonial e financeira do agravado, com risco de leilão do imóvel e impossibilidade de venda a terceiro. 5. Intimação pessoal. Teor da Súmula 410 do STJ devidamente observada pela decisão agravada. 6. Decisão mantida. Acolhimento da razoabilidade do prazo e proporcionalidade da multa. 7. Recurso não provido.